Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703827-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLAUDIANE BERTO, DISTRITO FEDERAL, DOURALICE DA SILVA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DOURALICE DA SILVA MARQUES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA CLAUDIANE BERTO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado por Douralice da Silva Marques, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer e não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Maria Claudiene Berto, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) anular o ato administrativo que determinou o pagamento da pensão previdenciária em favor de DOURALICE e, ainda, determinar ao IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL que concedam, imediatamente, a integralidade da pensão por morte do servidor falecido em favor da autora, companheira sobrevivente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 500.000,00, nos termos da fundamentação; b) condenar a terceira ré, Douralice da Silva Marques, a efetuar, em favor da autora, o pagamento dos valores indevidamente percebidos a título de pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo formulado pela requerente (08/10/2021) (ID 120380063)”. A apelante, pugna, preliminarmente pelo reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas. Aduz, para tanto, que a prova pleiteada, qual seja a apresentação das microfilmagens dos cheques descontados da conta do de cujus, pode comprovar a sua dependência econômica com seu ex marido. No mérito alega, em apertada síntese, que, por se tratar de pessoa idosa, após a separação de fato com o de cujus Adilson, ficou acordado que ele lhe pagaria o percentual de trinta por cento (30%) sobre os seus ganhos advindos da aposentadoria do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, e assim o fez ao longo de todos esses anos até a data de sua morte. Sustenta que resta demonstrada a sua dependência econômica, ainda que separada de fato. Argumenta que não pode ser condenada a devolver valores que ela recebeu de boa-fé. Afirma que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a “confirmação da tutela para pagamento imediato da pensão por morte a recorrida, poderá produzir efeitos irreparáveis a recorrente de ter que pagar a recorrida valores que ultrapassam R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que a possibilitaria o cumprimento provisório da sentença”. Requer, por tais razões, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contrarrazões de Maria Claudiene Berto e do Distrito Federal, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, possui eficácia imediatamente após a sua publicação a sentença que, entre outras hipóteses, revoga a tutela provisória, caso dos presentes autos. Além disso, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que confirma a tutela provisória, quando se verifica que a parte tenha demonstrado a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, vislumbra-se o perigo de dano, tendo em vista, a anulação do ato administrativo referente ao pagamento de qualquer pensão previdenciária em favor da ora apelante, bem como a restituição dos valores indevidamente percebidos a título de pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo formulado pela requerente Contudo, para a concessão do efeito suspensivo, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno, trecho da sentença recorrida, in verbis: “(...) No inventário extrajudicial, a ré DOURALICE não só reconhece que está separada de fato do falecido desde 1999, como declara a existência da união estável entre este e a autora. Portanto, a concessão da pensão por morte em favor de DOURALICE evidencia grave ilegalidade. A ré DOURALICE está a receber pensão sem qualquer justificativa ou fundamento, pois separada de fato do falecido desde 1999, ou seja, mais de 20 anos antes do falecimento do servidor. O fato de ser formalmente casada com o falecido, por si só, não justifica o pagamento de pensão à mesma. O requerimento desta pensão caracteriza fraude, pois não há direito. Além de ser suspenso o pagamento da pensão a DOURALICE, esta deverá restituir todos os valores percebidos indevidamente, que devem ser repassados à autora. Diante da declaração da própria DOURALICE em inventário extrajudicial, incompreensível a conduta do IPREVDF, que continua a pagar pensão a pessoa não legítima. A separação de fato é suficiente para afastar qualquer direito previdenciário de DOURALICE, tanto que pessoa casada, desde que separada de fato, como era o caso do falecido, pode passar a conviver em união estável, artigo 1.723, § 1o, do CC". Da análise dos autos, verifica-se que a separação de fato da ora apelante ocorreu anos antes do óbito do ex-cônjuge. Por outro lado, é incontroverso a união estável de Maria Claudiene Berto com o de cujus. Assim, como o fato de ser formalmente casada com o falecido, por si só, não justifica o pagamento de pensão à mesma, conforme consignado pelo juízo singular, afigura-se prudente aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Frise-se, por não ser desnecessário que, a princípio se o magistrado entende que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator